Tribunal: STF
Processo: RE 1447834
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro que manteve a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2019.



    Assevera que, “a partir de 09/12/2021, tempo em que passou a vigorar a Emenda Constitucional nº 113/2021, o legislador previu aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública” (fl. 7, e-doc. 5).



    Argumenta que “entendeu equivocadamente este d. juízo pela aplicação dos juros moratórios apenas em relação aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 810 do STF. Assim, os juros moratórios devem ser fixados pelo percentual aplicável às cadernetas de poupança, conforme redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08/12/2021, com posterior incidência da Taxa SELIC, a título de juros moratórios e correção monetária, segundo novo regramento constitucional imposto pela Emenda supracitada” (fl. 8, e-doc. 5).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão de acordo com nossas razões supra” (fl. 10, e-doc. 5).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Sobre a atualização monetária e juros moratórios da condenação judicial imposta ao Estado do Rio de Janeiro, a Turma recursal de origem manteve a sentença de primeiro grau que concluiu pela aplicação de “correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e dos juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, observado o teto dos juizados e a renúncia de fls. 209/211” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Esse entendimento da Turma recursal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que incidem “juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021” (ACO n. 1.527, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, concluiu que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    6. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Válida a aplicação, na espécie, do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    7. Quanto à incidência de novos índices de atualização monetária nas condenações judiciais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal definiu que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (DJe 13.3.2020).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) invertidos os ônus de sucumbência.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora